Tribunal: TJSP
Processo: 1000131-31.2025.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Golpe do cartão retido em caixa eletrônico - Relação de consumo evidenciada - Contratações de empréstimos e transferências via PIX não reconhecidas pela autora - Transações que discrepam do perfil de consumo da requerente, até porque realizadas em curto espaço de tempo - Falha na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Golpe do cartão retido em caixa eletrônico - Relação de consumo evidenciada - Contratações de empréstimos e transferências via PIX não reconhecidas pela autora - Transações que discrepam do perfil de consumo da requerente, até porque realizadas em curto espaço de tempo - Falha na segurança dos serviços disponibilizados à consumidora - Danos materiais devidos, na integralidade, pelo requerido - Dano moral, todavia, não configurado - Ainda que evidentes os aborrecimentos pelos quais passou a autora, não há prova do efetivo abalo à sua imagem ou à sua honra - Conduta da autora que contribuiu para a ocorrência dos danos discutidos - Culpa concorrente configurada (art. 945 do Código Civil) - Sucumbência recíproca – Recurso da autora provido, em parte, improvido o do réu, na parte em que conhecido.